Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005657-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBER DE QUEIROZ MARTINS - CPF: 064.271.368-52 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CLEBER DE QUEIROZ MARTINS - CPF: 064.271.368-52 (EMBARGANTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, após o reconhecimento de excesso de execução em cumprimento de sentença e extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do CPC.

O embargante sustenta omissão, contradição e vício de fundamentação, ao argumento de que o erro de cálculo decorreu de equívoco justificável e de que incidiria precedente diverso do aplicado pelo acórdão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) vício de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do CPC, apto a afastar a condenação em honorários fixados com base no princípio da causalidade e no entendimento firmado no Tema 409 do STJ.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa ao excesso de execução. Reconheceu que o exequente extrapolou os limites do título executivo judicial. Tal conduta impôs à parte adversa o manejo de impugnação. Incide, portanto, o princípio da causalidade.

O reconhecimento judicial do excesso e a extinção do cumprimento de sentença atraem a aplicação objetiva do entendimento firmado no Tema 409 do STJ. A boa-fé subjetiva não afasta a condenação em honorários.

Não há omissão quanto à alegação de erro justificável. O julgado consignou que a sucumbência decorre do resultado processual. Também não há contradição interna, mas mera discordância com a conclusão adotada.

O precedente invocado apenas nos embargos configura inovação argumentativa. Além disso, não apresenta identidade fático-jurídica com o caso, pois não houve reconhecimento espontâneo e imediato do erro, mas necessidade de impugnação formal e pronunciamento judicial.

O acórdão observou o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do CPC. O inconformismo da parte não autoriza a rediscussão do mérito pela via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada. 2. Reconhecido o excesso de execução em cumprimento de sentença, com extinção do feito, são devidos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, independentemente de boa-fé subjetiva do exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, 924, II, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 409 dos Recursos Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cleber De Queiroz Martins, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada por Banco do Brasil S.A., reconheceu excesso de execução no valor de R$ 154.756,45, fixou o montante exequível em R$ 60.779,64 e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, posteriormente majorados para 12%, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à análise da justificativa do erro de cálculo apresentado na fase executiva, que teria decorrido da complexidade dos extratos bancários; (ii) ausência de manifestação sobre a alegada inexistência de pretensão resistida e sobre a boa-fé processual; (iii) omissão e contradição quanto ao precedente desta Câmara no AI no 1035208-74.2025.8.11.0000 (“caso Tailine”), que, segundo afirma, afastou honorários em situação análoga; e (iv) necessidade de pronunciamento expresso sobre os arts. 1.022, 5o, 7o e 85 do CPC e Súmula 479 do STJ, para fins de prequestionamento.

Requer o provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a condenação sucumbencial, ou, subsidiariamente, o saneamento das alegadas omissões.

Nas contrarrazões de id. 345931862, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão, contradição e vício de fundamentação no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão acerca do mérito da decisão, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão do excesso de execução reconhecido na fase de cumprimento de sentença, consignando que o embargante extrapolou os limites do título executivo judicial, o que impôs à parte adversa o manejo de impugnação. Tal circunstância atrai, de forma direta, a incidência do princípio da causalidade e do entendimento firmado no Tema 409 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Não há omissão quanto à alegada justificativa do erro de cálculo ou à invocação da boa-fé processual. O julgado foi expresso ao afirmar que, uma vez acolhida a impugnação com reconhecimento de excesso e extinção do feito, são devidos honorários, independentemente de boa-fé subjetiva. Trata-se de aplicação objetiva da jurisprudência vinculante, não havendo vício integrativo.

Também inexiste contradição interna. A eventual ausência de dolo não afasta a consequência jurídica do excesso de execução. O que há é mera discordância com a conclusão adotada.

No que se refere ao precedente denominado “caso Tailine”, cumpre registrar que ele sequer foi invocado nas razões de apelação, surgindo apenas nesta fase de embargos, o que caracteriza inovação argumentativa. De todo modo, o precedente não se aplica ao caso. Lá houve reconhecimento espontâneo de erro material pelo próprio exequente, com retificação imediata e ausência de resistência efetiva. Aqui, diversamente, houve apresentação de cálculo excessivo, necessidade de impugnação formal, reconhecimento judicial do excesso e extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, situação típica de incidência do Tema 409 do STJ.

Não há, portanto, violação ao art. 489, §1o, V e VI, do CPC, pois o precedente invocado não guarda identidade fático-jurídica com o caso concreto.

O que se revela é simples inconformismo com a manutenção da condenação em honorários e sua majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC, pretendendo-se, sob o rótulo de vícios integrativos, rediscutir matéria já exaustivamente apreciada por este Colegiado.

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, não há violação aos dispositivos legais invocados. O acórdão enfrentou de maneira suficiente as matérias em discussão, encontrando-se plenamente satisfeitos os requisitos para eventual interposição de recursos excepcionais.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026